Tribunal: CARF
Processo: 19515.721250/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721250/2015-08
ACÓRDÃO
2101-003.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JEUNESSE BRASIL COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
GFIP ENTREGUE APÓS O LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS.
NECESSIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não constitui
denúncia espontânea e não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento,
de modo que a apresentação de GFIP retificadora no decorrer da
fiscalização não afasta a necessidade de lavratura de Auto de Infração para
constituição do crédito tributário correspondente às contribuições
previdenciárias omitidas antes da retificação.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
APÓS
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
SÚMULA CARF No 46. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
SÚMULA CARF No 49. GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples
fato do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo
de qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título. O
lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN. A
redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.
ACÓRDÃO
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721250/2015-08
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Jeunesse Brasil Comercial Ltda contra
o Acórdão no 06-59.155 da 5a Turma da DRJ/CTA, que julgou parcialmente procedente a
impugnação, mantendo a exigência de contribuições previdenciárias no valor de R$ 1.770.565,45 e
reduzindo a multa de ofício de 150% para 75%.
A ação fiscal teve início em 05 de agosto de 2014, com a ciência do Termo de Início
de Procedimento Fiscal pela empresa recorrente. Durante a fiscalização, foram utilizados dados
dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, incluindo cadastro societário, DIPJ, DIRF
e GFIP Web, além de documentos apresentados pela empresa, como escrituração contábil digital
e folha de pagamento.
O Auto de Infração foi lavrado em decorrência da constatação de divergências entre
as informações constantes da DIRF e da GFIP. A empresa havia declarado na DIRF, sob o código
0588 (Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício), pagamentos a segurados
contribuintes individuais no período de janeiro a dezembro de 2011, mas omitira tais informações
nas GFIP correspondentes.
As contribuições previdenciárias lançadas incidem sobre remunerações pagas ou
creditadas a segurados contribuintes individuais, com valores mensais que variaram de R$
22.864,31 em janeiro de 2011 a R$ 300.898,73 em setembro de 2011, totalizando R$
1.770.565,45. A fiscalização aplicou multa de ofício qualificada de 150%, fundamentando-se na
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721250/2015-08
3
alegação de que a prática de infrações visando à sonegação de impostos e contribuições federais
impediria ou ocultaria a ocorrência do fato gerador.
Intimada a esclarecer as divergências encontradas através dos Termos de Intimação
Fiscal números 2, 3 e 7, a empresa procedeu à retificação de suas GFIP durante o curso da ação
fiscal, incluindo os contribuintes individuais inicialmente omitidos. A recorrente justificou a
omissão original pela ausência dos números de NIT/PIS dos beneficiários à época da apresentação
das declarações.
A 5a Turma da DRJ/CTA julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pela empresa. O órgão julgador reconheceu que a empresa havia efetivamente recolhido valores
concernentes às competências fiscalizadas, conforme verificação nos sistemas informatizados da
Receita Federal, com pagamentos que totalizaram quantias próximas àquelas lançadas no Auto de
Infração.
Não obstante o reconhecimento dos recolhimentos anteriores, a DRJ manteve a
exigência das contribuições previdenciárias com fundamento na Súmula CARF no 33, que
estabelece que declarações entregues após o início do procedimento fiscal não produzem efeitos
sobre o lançamento de ofício. O acórdão consignou que as GFIP retificadoras apresentadas após
05 de agosto de 2014 não configuravam denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do Código
Tributário Nacional.
Quanto à multa de ofício, a DRJ reduziu o percentual de 150% para 75%, por
entender que a fundamentação apresentada pela fiscalização foi excessivamente genérica e não
demonstrou adequadamente a ocorrência das hipóteses de sonegação, fraude ou conluio
descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
O acórdão determinou que os recolhimentos efetuados antes do início do
procedimento fiscal não afastam a necessidade do lançamento, mas observou que tais valores
poderão ser alocados pela autoridade encarregada da cobrança para quitação do crédito tributário
constituído, observadas as normas pertinentes.
GFIP ENTREGUE APÓS O LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS. NECESSIDADE DE
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não constitui denúncia
espontânea e não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento, de modo que a
apresentação de GFIP retificadora no decorrer da fiscalização não afasta a
necessidade de lavratura de Auto de Infração para constituição do crédito
tributário correspondente às contribuições previdenciárias omitidas antes da
retificação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRESSUPOSTOS.
A aplicação da multa de ofício qualificada, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96, depende da demonstração da ocorrência das hipóteses de sonegação,
fraude ou conluio descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721250/2015-08
4
A recorrente sustenta que todas as contribuições lançadas no Auto de Infração já
haviam sido pagas antes do início da ação fiscal, conforme demonstram as Guias da Previdência
Social com autenticação bancária juntadas aos autos. Argumenta que os recolhimentos foram
efetuados tempestivamente nos vencimentos originais, totalizando valores que se aproximam
daqueles posteriormente lançados pela fiscalização.
Alega que sempre atendeu prontamente às solicitações da fiscalização, fornecendo
todos os documentos e esclarecimentos requisitados. Sustenta que a impossibilidade inicial de
reportar os contribuintes individuais em GFIP decorreu da ausência dos números de NIT/PIS dos
beneficiários, circunstância que não impediu o correto recolhimento das contribuições devidas
nem a declaração dos pagamentos na DIRF.
A empresa contesta a metodologia de cálculo empregada pela fiscalização, que teria
selecionado sistematicamente o maior valor entre as diferentes fontes de informação disponíveis,
desprezando diminuições ou exclusões posteriormente efetuadas. Argumenta que tal critério
carece de fundamentação técnica adequada, especialmente considerando que forneceu
escrituração contábil e demais documentos comprobatórios.
Requer a reforma integral do acórdão recorrido para cancelar o Auto de Infração
em todos os seus termos, mediante alocação dos recolhimentos realizados aos respectivos valores
lançados e adequação das bases de cálculo aos valores declarados nas últimas GFIP retificadoras
apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
O lançamento tributário constitui atividade plenamente vinculada da Administração
Pública, conforme estabelece o parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, que
determina: "A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional."
Verificada a ocorrência do fato gerador e constatada a ausência ou inexatidão da
declaração, a autoridade administrativa não possui discricionariedade quanto à realização do
lançamento. No caso presente, identificada a divergência entre as informações constantes da GFIP
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721250/2015-08
5
e aquelas disponíveis nos sistemas da Receita Federal, a autoridade fiscal estava legalmente
obrigada a proceder ao lançamento de ofício das contribuições omitidas.
A Súmula no 33 estabelece que “a declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”.
Segundo a Súmula CARF no 46, o “lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário”.
A Súmula no 49, por sua vez, dispõe que “a denúncia espontânea (art. 138 do
Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração”.
Estes enunciados impedem que contribuintes se beneficiem da apresentação de
declarações retificadoras apenas após serem surpreendidos pela fiscalização, preservando
estabilidade material do lançamento.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais exerce controle de legalidade sobre
os atos administrativos fiscais, verificando se foram observados os requisitos estabelecidos em lei
para sua válida constituição.
No presente caso, o lançamento foi realizado com estrita observância aos preceitos
legais. A autoridade fiscal baseou-se nas informações disponíveis no momento do início do
procedimento, seguiu o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72, aplicou corretamente a
legislação material pertinente e observou o devido processo legal administrativo.
A metodologia adotada pela fiscalização, consistente na consideração do maior
valor entre as diferentes fontes de informação disponíveis, revela-se adequada ante a ausência de
documentação hábil que permitisse determinar com precisão os valores corretos. Conforme
consignado no acórdão recorrido, a elaboração de folha de pagamento contendo as remunerações
de todos os segurados constitui obrigação acessória precípua da empresa, nos termos do art. 32, I,
da Lei no 8.212/91.
Ademais, considerando a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos Art. 114, § 12, inciso I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A empresa autuada alega que as contribuições apuradas no Auto de Infração já
haviam sido pagas antes do início da ação fiscal. Como prova, juntou Guias da
Previdência Social – GPS com autenticação bancária (fls. 2869 a 2882).
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, verifica-se
que a empresa efetivamente recolheu os seguintes valores concernentes às
competências de 01/2011 a 12/2011:
(...)
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721250/2015-08
6
Contudo, esses recolhimentos não afastam a necessidade de constituição do
crédito tributário por meio de Auto de Infração, haja vista que as GFIPs
apresentadas pelo sujeito passivo antes do início da ação fiscal não continham a
declaração/confissão de tais contribuições. Na planilha a seguir, são
demonstrados os valores constantes das GFIPs do sujeito passivo que estavam
válidas no momento do início do procedimento fiscal (valores extraídos do
sistema GFIP Web):
Resta evidente, destarte, que grande parte dos recolhimentos efetuados pelo
contribuinte não tinha relação com nenhum valor declarado/confessado à época.
Ou seja, à vista das informações inicialmente prestadas em GFIP pela empresa, a
maioria dos recolhimentos efetuados pela empresa não tinha fundamento,
caracterizando a princípio pagamentos indevidos ou maiores que o devido.
Apenas após o início do procedimento fiscal, quando a autoridade fiscal
competente já havia iniciado investigação acerca da omissão de fatos geradores
de contribuições previdenciárias (tendo inclusive emitido Termo de Intimação
para esclarecimento a respeito de trabalhadores informados pela empresa na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF cuja remuneração não
fora localizada nas Folhas de Pagamento), é que o sujeito passivo apresentou
GFIPs retificadoras com informação das remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais no período de 01/2011 a 12/2011.
Há que se destacar que nas GFIPs apresentadas antes do início da ação fiscal
praticamente não havia informação de contribuições relativas a remunerações de
segurados contribuintes individuais. Essa grande diferença entre os valores
relativos a segurados contribuintes individuais que constavam na GFIP e os
valores que foram apurados no Auto de Infração ficou bem demonstrada na
tabela constante do item 4 do Relatório Fiscal, a seguir reproduzida:
As GFIPs apresentadas após o início da ação fiscal – com informação dos
segurados contribuintes individuais inicialmente omitidos – não configuram
denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o
qual estabelece o seguinte:
(...)
Assim, as GFIPs entregues pelo sujeito passivo após 05/08/2014 (data em que o
contribuinte teve ciência do início do procedimento fiscal) não afastam a
responsabilidade do sujeito passivo e não excluem o dever da autoridade fiscal de
efetuar o lançamento das contribuições apuradas. Esse tema já foi até sumulado
pelo CARF – Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, conforme enunciado de
número 33:
(...)
Portanto, a lavratura do Auto de Infração para constituição do crédito tributário
correspondente às contribuições previdenciárias que haviam sido omitidas pela
empresa (incidentes sobre as remunerações pagas a segurados contribuintes
invidividuais) foi uma medida correta adotada pela fiscalização.
Os recolhimentos efetuados antes ao início do procedimento fiscal não afastam a
necessidade desse lançamento, pois, conforme já dito, foram realizados sem
fundamento em nenhuma declaração (GFIP). Observadas as normas pertinentes,
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721250/2015-08
7
tais valores poderão ser alocados pela autoridade encarregada da cobrança, se
cabível, para quitação do crédito tributário constituído.
No Relatório de Encerramento da Diligência Fiscal (fls. 2956 a 2961), a autoridade
fiscal que efetuou o lançamento esclareceu porque os valores apurados no Auto
de Infração não correspondem exatamente às últimas GFIPs de cada competência
entregues pela empresa:
(...)
Esse Relatório deixou claro qual foi o critério de apuração utilizado no
lançamento, o qual, a meu ver, não merece reparo. Com efeito, em face da
divergência entre as fontes de informação existentes, é razoável que a fiscalização
considere aquela que registra a maior remuneração, ainda mais quando a
empresa não apresenta folha de pagamento que permita a apuração de quais
daquelas fontes de informação seria a correta.
Vale destacar que a elaboração de folha de pagamento com as remunerações de
todos os segurados é uma das obrigações acessórias previdenciárias precípuas da
empresa, conforme previsto no art. 32, I, da Lei 8.212/91:
(...)
Nesse ponto, cumpre registrar que não assiste razão à impugnante quando afirma
que teria apresentado folhas de pagamento hábeis e respectiva escrituração
contábil para apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Na manifestação de fls. 2969 a 2974, a empresa citou algumas respostas a Termos
de Intimação Fiscal, as quais, segundo ela, demonstrariam a apresentação de
folhas de pagamento idôneas. Contudo, a meu ver tais respostas demonstram
exatamente o contrário, conforme se depreende dos seguintes trechos (com
grifos meus):
(...)
Como se vê, a própria empresa afirmou que não incluiu as remunerações pagas a
segurados contribuintes individuais em suas folhas de pagamento.
É totalmente infundada a idéia de que apenas os segurados empregados
deveriam constar da folha de pagamento. O art. 32, I, da Lei no 8.212/91, acima
transcrito, é claro as dispor que as folhas de pagamento devem conter as
remunerações de todos os segurados. Aliás, o Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto 3.048/99, em seu art. 225, estabelece a necessidade de
agrupamento dos segurados por categoria, dentre as quais menciona
expressamente a categoria de contribuinte individual:
(...)
Diante do exposto até o momento, concluo que a lavratura de Auto de Infração
para constituição do crédito tributário correspondente às contribuições não
declaradas em GFIP até o início do procedimento fiscal foi uma medida correta,
mostrando-se igualmente acertadas as bases de cálculo considerada pela
fiscalização.
Por fim, a questão relativa aos pagamentos anteriores deverá ser adequadamente
resolvida na fase de liquidação do acórdão. Compete à equipe de cobrança proceder à alocação
dos valores comprovadamente recolhidos pela empresa, nos termos do acórdão recorrido.
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721250/2015-08
8
3. Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 3027
DF CARF MF
Original